Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ELEMENTAR DO TIPO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, VII, DO CPP. MANUTENÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ATIPICIDADE DO FATO. ALTERAÇÃO O FUNDAMENTO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO PARA O ART. 386, I, DO CPP. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O crime de perseguição demanda a presença da habitualidade para a sua consumação, diante da previsão expressa da elementar “reiteradamente” no art. 147-A do CP. 1.1. Emergindo dúvidas do conjunto fático probatório sobre a habitualidade da conduta do agente, é adequada a absolvição pela insuficiência de prova quanto ao preenchimento da elementar do tipo penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. Reconhecida a atipicidade do fato quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, impõe-se a absolvição do réu com base no art. 386, I, do CPP.
3. Recurso parcialmente provido.